Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710213-76.2019.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: UNIAO BRASILIENSE DE KARATE E LUTAS ASSOCIADAS E ADJACENTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE EM DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDAE. 1. Tendo em vista que a autora, embora regularmente intimada, não tomou as providências necessárias ao cumprimento da liminar de busca e apreensão e tampouco pleiteou a conversão da demanda em Execução, mostra-se caracterizada a falta de interesse processual quanto ao prosseguimento do feito. 2. Os princípios da primazia da resolução de mérito, da economia processual e da celeridade processual não podem servir de supedâneo para conferir oportunidades indeterminadas ao andamento do feito. 3. A exigência de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC/2015, não tem aplicação ao caso de extinção do processo por ausência do interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC/2015). 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 485, inciso III, e §1o, do Código de Processo Civil, afirmando que o processo não poderia ter sido extinto por ausência de interesse processual. Assevera que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade do credor, não havendo que se falar na extinção do processo por esse motivo. Acrescenta que requereu expedição de novo mandado com intuito de localizar o bem a ser apreendido, ratificando seu interesse no sucesso da ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJAM. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE BELINATE GARCIA LOPES, OAB/DF, 34.239 (ID 24074426). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo artigo 485, inciso III, e §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Portanto, tendo em vista que o autor, embora regularmente intimado, não recolheu as custas intermediárias para a realização de nova diligência e tampouco pleiteou a conversão da demanda em Execução, mostra-se caracterizada a falta de interesse processual quanto ao prosseguimento do feito, porquanto se torna impossível a marcha processual no cenário em que se encontram os autos”. ( ID 2300294) (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior entende que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o Agint no REsp 1786782/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841502/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/03/2020). Determino que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE BELINATE GARCIA LOPES, OAB/DF, 34.239 (ID 24074426). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023